Tribunal: STF
Processo: HC 224380
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D”, E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 620.490/RO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incs. I e VI (homicídio qualificado pelo motivo fútil, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), do Código Penal. O Tribunal do Júri condenou-o, afastando, no entanto, a qualificadora do feminicídio e reconhecendo ter sido o crime cometido sob o domínio de violenta emoção. Foi imposta a pena de 5 anos, 2 meses e 45 dias de reclusão, no regime semiaberto.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, assentando, quanto à qualificadora do feminicídio, ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Determinou a submissão do paciente a novo julgamento que, após a realização, resultou na condenação à pena de 13 anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incs. I e VI, do CP.



     4. Em face da decisão que implicou o segundo julgamento pelo Júri, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta o desrespeito à soberania dos veredictos do Júri. Conforme aduz, o entendimento segundo o qual a decisão de absolvição do Júri baseada no quesito genérico é imutável se estende à presente situação. Alude ao Tema nº 1.087 do ementário de Repercussão Geral, pendente de julgamento. Conclui ser incabível interposição de apelação contra decisões do Júri em toda e qualquer situação, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o restabelecimento da primeira condenação.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    8. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    9. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça assentou que a conclusão dos jurados no sentido da inaplicabilidade da qualificadora prevista no inc. VI do § 2º do art. 121 do CP não encontrava amparo no conjunto probatório:



    “Já se sabe que a qualificadora relativa ao feminicídio tem natureza objetiva, de modo que, comprovando-se, como no caso, que o delito foi praticado em contexto de convivência familiar, se se provou a convivência já por 2 anos entre acusado e vítima, é o que basta para reconhece-la.



    (...)



    A relação de afeto entre o recorrente e a vítima é incontroversa, tanto que por ele próprio admitida em plenário (mídia de fIs. 191). 



    José Roberto Lopes, policial civil, afirmou em juízo que, ao sair em diligência em busca do acusado, soube tratar-se do ex-companheiro da vítima, mídia de fls. 191.



     Aline Fabíola de Jesus Moreira, filha da vítima, também reitera a relação de afeto entre vítima e acusado; a convivência conturbada por discussões e certa humilhação por parte do recorrente em vista de a companheira ser alcoólatra, mas sem agressão; a confusão em decorrência de conversa no WhatsApp, em que a mãe se passou pela filha, causando ciúmes no apelante. E a separação do casal. Além disso, declara o fato de que a mãe não queria se separar, mídia de fIs.191.



    Destaque-se, por fim, que as supostas agressões e ameaças que a ex-companheira fez ao recorrente e que findaram tomadas pelo Conselho de Sentença como injusta provocação para justificar o privilégio do homicídio tinham por objetivo evitar a separação. 



    Por fim, arremata que conviveu com a vítima por 2 anos e 2 meses e alude às frequentes separações, com idas e vindas no relacionamento. 



    Disso decorre que afastar o contexto de violência familiar como qualificadora do crime contraria o farto caderno probatório a ensejar anulação da decisão do Conselho de Sentença. 



    Já se sabe ser possível anular decisão do júri popular, ressa perspectiva de plena contrariedade da prova dos autos, como sufragado pelas Cortes Superiores:



    (...)



    Dentro dessa compreensão, provada a relação conjugal entre vitima e agressor, tanto quanto que o crime decorreu em contexto de violência doméstica, reconhece-se a qualificadora do feminicídio” (e-doc. 7 , p. 41-45 ; grifos nossos).



    10. O STJ, confirmando a visão adotada pelo Tribunal de Justiça, concluiu:



    “A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Registre-se que, caso a Corte a quo reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve dar provimento ao recurso, a fim de submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do art. 593, § 3º, do CPP. 



    Nessa ordem de ideias, dissentir da Corte local e acolher a tese defensiva demanda ingressar de forma indevida no acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus.” (e-doc. 15, p. 5; grifos no original).



    11. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença, no primeiro julgamento, estava dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, pois concluído pela inviabilidade da qualificadora do feminicídio não obstante demonstrado o cometimento do crime em contexto de relação conjugal e de violência doméstica. 



    12. Assim, mostrou-se justificada a determinação de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistente as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    13. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a assentar a impertinência da citada qualificadora e restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. De outro lado, o entendimento no sentido da imutabilidade da decisão absolutória do Júri com base no quesito genérico, pacificado na Segunda Turma, mas ainda pendente em recurso extraordinário com repercussão geral, uma vez que se alicerça em premissas específicas e intransferíveis decorrentes da própria natureza do quesito, não se estende ao presente caso. 



    15. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator